Tribunal: TJDFT
Processo: 0719126-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0719126-86.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATO EPAMINONDAS FERREIRA BEZERRA AGRAVADO: SARKIS &amp; SARKIS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal (ID 58972260) interposto por RENATO EPAMINONDAS FERREIRA BEZERRA em face de SARKIS &amp; SARKIS LTDA. ante decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará que, na execução de título extrajudicial n. 0705938-57.2019.8.07.0014, deferiu parcialmente a penhora de 10% (dez por cento) da remuneração líquida mensal percebida, nos seguintes termos (ID 191899439 na origem): A parte exequente postula a penhora de trinta por cento (30%) dos vencimentos percebidos pela parte executada, conforme com a petição em ID: 175108713. Resposta em ID: 184385396. É o bastante relatório. Decido. De partida, em relação à gratuidade de justiça pleiteada pela parte executada verifiquei, mediante cognição sumária e análise superficial da documentação apresentada e do resultado das pesquisas realizadas, que atualmente não há elementos de convicção desfavoráveis à concessão do pleito gracioso. A propósito, destaco a concessão do pleito gracioso ocorrida no PJe n. 0702436-52.2018.8.07.0001, sem a ocorrência de fato superveniente processual (art. 493, do CPC) apto a infirmar as conclusões alcançadas no r. acórdão n. 1323976. Cadastre-se na autuação. Adiante, dispõe o art. 833, inciso IV, do CPC/2015, que "são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal". Todavia, ainda que os valores em comento constituam verbas impenhoráveis, nos termos do art. 833, inciso IV, do CPC/2015, não cabe ao Judiciário promover a proteção do devedor que, muito embora possua rendimentos capazes de solver a dívida, faz uso extensivo da escusa legal com o fim de se esquivar do adimplemento em relação ao crédito devido, motivo por que o deferimento parcial do pedido autoral é medida que se impõe, afastando-se do risco de criar embaraços à subsistência do executado. Por relevante, frise-se o volume de recursos percebidos pelo devedor (ID: 174410784, p. 2). A assertiva supra encontra-se em consonância com os seguintes acórdãos do e. TJDFT e do c. STJ: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REGRA DA IMPENHORABILIDADE. ARTIGO 833, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE PROTEÇÃO DA VERBA PARA GARANTIA DA DIGNIDADE E DA SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE PROVA DA PREJUDICIALIDADE DA CONSTRIÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. A penhora não pode incidir sobre valores que tenham origem salarial, face ao disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, não sendo admitida, em regra, a penhora parcial de valores de índole alimentar encontrados em conta salário. Contudo, o Superior Tribunal de Justiça vem flexibilizando referida regra de impenhorabilidade quando for preservado percentual suficiente da verba para garantir a dignidade e a subsistência do devedor e de sua família (EREsp 1.582.475/MG). 2. Inexistindo nos autos elementos aptos a demonstrar que o desconto mensal, até quitação do débito, de 30% sobre a remuneração mensal líquida irá comprometer a sobrevivência digna do agravante e de sua família, a manutenção da constrição de verbas de natureza alimentar é medida impositiva. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1322282, 07480504920208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 16/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. DÍVIDA DE CARÁTER NÃO ALIMENTAR. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. 1. Ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança, ajuizada em desfavor de fiadores de contrato de locação. 2. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, IV, do CPC/2015, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Precedentes. 3. Na espécie, imperioso mostra-se o retorno dos autos à origem para que a questão seja decidida à luz da jurisprudência constante deste voto, devendo ser analisada a possibilidade de, no caso concreto, ser fixado percentual de desconto sobre o salário dos recorridos. 4. Agravo interno não provido. (AgInt nos EREsp 1701828/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 16/06/2020, DJe 18/06/2020) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV e § 2o, CPC/2015). RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. 1. O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento principio lógico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana. 2. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares. 4. Ao permitir, como regra geral, a mitigação da impenhorabilidade quando o devedor receber valores que excedam a 50 salários mínimos, o § 2o do art. 833 do CPC não proíbe que haja ponderação da regra nas hipóteses de não excederem (EDcl nos EREsp n. 1.518.169/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 24.5.2019). 5. Embargos de divergência conhecidos e providos. (EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe de 24/5/2023.) Forte nesses fundamentos, defiro parcialmente a penhora postulada, no que pertine à incidência de descontos mensais e sucessivos à razão de 10% (dez por cento) da remuneração líquida mensal percebida pela parte executada a título de vencimentos. Após decorrido o prazo recursal, expeça-se o competente mandado de penhora e intimação destinado ao órgão pagador para implementação dos descontos, os quais deverão ser depositados em conta judicial vinculada ao presente feito, observado o último montante apresentado, excluída a verba honorária (R$ 27.270,46 - ID: 107304272). Publique-se. Intimem-se. O Agravante alega que a demanda envolve, na origem, uma e execução de título extrajudicial na qual foi inicialmente deferida a penhora a reiterada de valores pelo sistema SISBAJUD pelo período de trinta dias e, diante do insucesso, a parte agravada realizou pedido de penhora de 30% (trinta por cento) do salário do Agravante. Diante do pedido, o juízo de origem deferiu a penhora de 10% (dez por cento) da remuneração líquida mensal do Agravante, deixando de reconhecer a impenhorabilidade do salário, diante da afetação da sobrevivência da pessoa e sua dignidade humana. O Agravante informa que percebe mensalmente 2 (dois) salários-mínimos mensalmente, não se enquadrando, pois, nas hipóteses do § 2o do art. 833 do CPC, uma vez que a importância auferida não excede a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais. Acrescenta que o caso em tela não envolve dívida de natureza alimentar, o que corrobora a impenhorabilidade. Invoca entendimentos jurisprudências. Requer a atribuição de efeito suspensivo, alegando que a probabilidade de direito se consubstancia na comprovação da natureza salarial da verba bloqueada e da jurisprudência do TJDFT acerca da interpretação restritiva do art. 833, § 2o, do CPC e da limitação percentual do bloqueio de verbas impenhoráveis. Alega que o perigo de dano é concretizado na possibilidade de irreversibilidade dos valores caso a penhora seja efetivada, o que pode causar sérios danos ao Agravante, tendo em vista que esta depende das verbas salariais para custear os gastos basilares de sua vida. Finaliza afirmando que a tutela provisória é reversível, uma vez que a penhora pode ser determinada a qualquer momento. O Agravante é beneficiário de gratuidade concedida na origem. É o relatório. DECIDO. Da admissibilidade recursal O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, além de ser tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Da antecipação da tutela recursal A antecipação de tutela recursal deve ser concedida quando há nos autos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300 do CPC. Na hipótese, entendo estarem presentes os requisitos para a concessão parcial da tutela. Primeiro, porque existe a possibilidade real e concreta, a qualquer tempo, de se operar a transferência do valor bloqueado em conta, enquanto resta pendente a apreciação do presente recurso. Segundo, há de se sopesar, por ocasião da apreciação do mérito, a pretensão de manutenção do valor, pois existe controvérsia a respeito do tema. Se, por um lado, alguns entendimentos do STJ admitem a impenhorabilidade dos salários para a satisfação de crédito não alimentar, por outro, sobreleva-se a necessidade de se observar o “mínimo existencial”, conceito esse de difícil designação objetiva, mas necessário para que se possa dar tratamento unívoco, coerente e coeso a situações na quais pessoas que recebem valores maiores e menores de verbas de natureza alimentar possam ter respeitada a condição de prover suas necessidades relativas ao mínimo existencial, condição de subsistência digna. Isso porque existem vários parâmetros de qualificação de valores como relativos ao mínimo existencial, a exemplo da faixa de isenção do Imposto de Renda, do valor de cinco salários-mínimos (Resolução n. 271/2023, da Defensoria Pública do DF), da parametrização do DIEESE (aproximadamente R$ 6.900,00), da Lei no 14.181/2021 (Lei do Superendividamento) e do PL 2.286/2022, parâmetros que desafiam a necessidade de se firmar entendimento sobre um critério coeso de escalonamento de valores de penhora. Inclusive a 3a Turma já adotou tal solução escalonada, de acordo com vários julgados (AG 0705563-64.2020.8.07.0000, 0727148-75.2020.8.07.0000, 0709897-10.2021.8.07.0000, 0715373-29.2021.8.07.0000, 0715973-50.2021.8.07.0000, 0708080-08.2021.8.07.0000), sobretudo naqueles em que não se discutia dívida alimentar, como é o caso do presente caso (AG 0723605-30.2021.8.07.0000). Assim, torna-se necessário atribuir efeito suspensivo ao presente recurso, para que tal modulação seja realizada. No caso concreto, considerando que se têm notícias nos autos que o Agravante possui a remuneração em torno de dois salários-mínimos, é necessário empreender tal sopesamento. Por tais razões, defiro a concessão de efeito suspensivo ativo, determinando que o valor bloqueado pelo juízo de origem não seja transferido e permaneça na conta do Agravante, até o julgamento do presente agravo de instrumento. Comunique-se a presente decisão ao julgador de origem. Intime-se o Agravado para ofertar contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de maio de 2024 12:18:10. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador